Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. INEFICÁCIA DOS DOCUMENTOS DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO INTEGRATIVA DO COMANDO SENTENCIAL. OFÍCIO AO SINDICATO PARA ESTIMATIVA DE REMUNERAÇÃO MÉDIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. É vedado, na fase de liquidação de sentença, rediscutir questões já decididas na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
2. No caso, embora a sentença tenha reconhecido a dependência econômica da viúva e da filha menor do trabalhador falecido, rejeitou documentos para definição dos rendimentos apresentados pelas autoras na ação de conhecimento e determinou que o valor da pensão fosse apurado com base em declarações de IRPJ, que não indicam qualquer rendimento.
3. A pretensão das autoras de utilizar documentos já rejeitados na fase de conhecimento, bem como a tese do réu de que a pensão seria nula por ausência de rendimentos declarados, igualmente afrontam o título judicial.
4. Diante da ineficácia dos documentos definidos na sentença, é legítima a interpretação integrativa do comando sentencial, mediante ofício ao sindicato da categoria profissional para estimativa da remuneração média da profissão, como forma de viabilizar a liquidação sem alterar o conteúdo da condenação.
5. Agravos conhecidos e desprovidos.